Tribunal: TJDFT
Processo: 0727423-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. ALEGAÇÕES DE COMORBIDADE E RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA COVID-19. NÃO ADMISSÃO.
Da decisão do Juízo das Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu seu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, em face de comorbidade alegada e do risco de contaminação pela Covid-19, não consta tenha o paciente recorrido. O habeas corpus não substitui o recurso de agravo de execução cabível.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a do Superior Tribunal de Justiça, que este órgão julgador observa, passaram a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o nobre remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação legalmente cabível, ressalvadas as especiais hipóteses em que, à vista da manifesta ilegalidade do ato apontado como coator, abuso de poder ou teratologia, em prejuízo da liberdade do paciente, seja imperiosa a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus (STF, HC 176.943 AgR/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/3/2020; RHC 144.399 AgR/SC, Rel Ministro EDSON FACHIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 1/3/2019; STJ, AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020; AgRg no HC 557.416/MS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 26/5/2020; HC 535.063/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/6/2020).
Examina-se, de ofício, eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.
Não obstante o paciente necessite de todos os cuidados que devem ter todas as demais pessoas integrantes de grupo de risco, não há comprovação de que a sua condição de saúde demande tratamento ou acompanhamento que não possa ser prestado pelo sistema penitenciário. Nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao paciente, que não comprovou nos autos os necessários pressupostos. Fazer parte do grupo de risco de contaminação, por si só, não o impede de permanecer segregado, pois a população carcerária conta com atendimento médico, como no caso, conforme ofício da Gerência de Assistência aos Internos.
No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Assim, diante dos cuidados que estão sendo adotados, não se sustenta o argumento da pandemia em prol da libertação do paciente. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.
Frise-se que a Resolução no 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. Entre os requisitos da sua aplicação está o de o preso, integrante do grupo de risco, ser portador de grave comorbidade que não possa ser tratada no ambiente prisional. Não é o caso do paciente, como já exposto, que cumpre pena total de 26 (vinte e seis) anos de reclusão, cumpridos, até 15/7/2020, 12 (doze) anos, 3 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias, pelos crimes de homicídio e latrocínio.
Acresça-se que a suspensão das saídas e do trabalho externo atende às recomendações das autoridades sanitárias para prevenir a disseminação da pandemia da Covid-19, nenhuma ilegalidade contendo. Nesse sentido precedente do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 580.495/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020.
Ordem inadmitida. De ofício não constatada eventual manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.